Tribunal: TJDFT
Processo: 0726872-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM O CUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DETERMINADA A RECONVERSÃO DA PENA SUBSTITUTIVA PELO JUIZO DA VEPEMA. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECOLHIMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA CNH INDEFERIDO PELO JUIZO DA VEP. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA DO APENADO. REGIME ATUAL ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO PREJUDICADO.
1. A decisões recorridas (proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções de Medidas Alternativas -VEPEMA determinado a reconversão das medidas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade; e pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais -VEP indeferindo a restituição da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, ao interno) fundamentaram-se no fato dele se encontrar cumprindo pena no regime semiaberto.
2. Sobrevindo alteração na situação processual executória do apenado, que atualmente cumpre pena em regime aberto, não mais subsiste o fundamento que ensejou os indeferimentos dos pedidos, devendo as questões serem novamente submetidas às autoridades judiciárias competentes, se for do interesse da parte, estando prejudicado o presente recurso, inclusive para evitar supressão de instância.
3. Recurso prejudicado.